Tribunal: CARF
Processo: 13909.000277/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13909.000277/2009-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.745 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
ACIR DE PAULA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA.
DEDUÇÃO
PROPORCIONAL DE HONORÁRIOS EM DECISÃO JUDICIAL.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
Os honorários advocatícios podem ser deduzidos da base de cálculo do
Imposto de Renda em valor proporcional aos rendimentos recebidos na Ação
Judicial sujeitos ao ajuste anual, desde que devidamente comprovados.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As Decisões Administrativas e Judiciais, além da Doutrina, não se constituem
em normas gerais, razão pela qual seus julgados e apreciações não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
APRESENTAÇÃO DE NOVOS MOTIVOS E PROVAS EM SEDE DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa, acompanhadas dos elementos probatórios pertinentes,
devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de o sujeito
passivo fazê-lo em outro momento processual.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, conhecendo apenas do quesito dedução de honorários
advocatícios, e negar-lhe provimento. Vencida a conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13909.000277/2009-05
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.745 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13909.000277/2009-05

Costa Develly Montez que conhecia integralmente do recurso e dava-lhe provimento. Votou
pelas conclusões o conselheiro Wilderson Botto.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 47/58), interposto contra o Acórdão 06-
35.571 da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR -
DRJ/CTA (e-fls. 39/42) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a Impugnação
do contribuinte (e-fls. 2/3), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 22/26)
relativa a Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Exercício 2007, Ano-
Calendário 2006, que constatou Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar de R$ 12.887,28,
a sofrerem incidência de Multa de Ofício e Juros de Mora.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/CTA, aqui exposto em sua síntese, por
esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
(...).
2. A autoridade fiscal, baseada nas informações constantes das Declarações de Imposto
de Renda Retido na Fonte (Dirf) apresentadas pelas fontes pagadoras, constatou
omissão de rendimentos no valor total de R$ 47.616,04, sendo R$ 38.200,00
proveniente de rendimento recebido da Caixa Econômica Federal e R$ 9.416,04, com
R$ 207,13 de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). recebido da Mecância Haring
Ltda (fl. 8).
3. Ao tomar ciência do lançamento, o interessado apresentou Solicitação de Retificação
de Lançamento (SRL), a qual foi indeferida em 25/05/2009 (fls. 11/12).
4. Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação parcial1, tempestiva segundo a
unidade de origem (fl. 38), acompanhada dos documentos de fls. 4 a 16, alegando que o
valor considerado rendimento omitido pela fiscalização refere-se a pagamento de
honorários advocatícios na ação que moveu contra o INSS.
4.1. Anexa cópia do Contrato de Prestação de Serviços (fl. 14) e cópia do comprovante
de depósito bancário (fl. 15), no valor de RS 36.500,00, informando ainda que R$
1.700,00 foi pago em espécie, totalizando RS 38.200,00, conforme consta do Recibo à
fl. 16 (consta aposição de carimbo "Confere com o Original" nas cópias do contrato e do
recibo).
5. Espera e requer, o contribuinte, a acolhida da impugnação, ...
3. Acrescenta ainda Relatório citado:
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.745 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13909.000277/2009-05

A parcela não impugnada do crédito tributário, relativa à omissão dos rendimentos
recebidos da Mecânica Haring, foi transferida para o processo n° 13909.000279/2009-
96, conforme Termo de Transferência à fl. 21.
4. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve integralmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendario: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não-impugnada a parte do lançamento com a qual o
contribuinte concorda ou não se manifesta expressamente.
RENDIMENTOS. AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCTOS.
DEDUÇÃO PROPORCIONAL.
Os honorários advocatícios podem ser deduzidos da base de cálculo do
imposto de renda em valor proporcional aos rendimentos recebidos na ação
judicial sujeitos ao ajuste anual, desde que devidamente comprovados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5. É o relatório.
Recurso Voluntário
6. Inconformado após cientificado por via Postal da Decisão a quo, em
01/03/2012 (Aviso de Recebimento – AR de e-fl. 45), o ora Recorrente apresentou seu Recurso
Voluntário em 02/04/2012 (protocolo de e-fl. 47), de onde se extraem seus argumentos,
apresentados em sua essência a seguir:
- traz apertada síntese da lide administrativa;
- repisa que o valor de R$ 38.200,00 trata-se de honorários advocatícios, não
ocorrendo então o fato gerador do imposto de renda; uma vez não existindo auferimento de
renda, não há disponibilidade, não há acréscimo patrimonial;
- entende que as provas juntadas aos autos já seriam suficientes para comprovação
do alegado, inocorrendo falta de provas apontada pela DRJ;
- entende ainda que a receita poderia verificar a veracidade das alegações pela
análise da declaração do imposto de renda do advogado beneficiário, solicitando então diligência
neste sentido;
- aponta ofensa aos princípios constitucionais da legalidade e da verdade real;
- junta neste momento recursal cópia do recibo firmado pelo advogado,
notificação ao mesmo requerendo recibo nos moldes do solicitado pela Receita, cópia de
representação em desfavor do mesmo causídico juto à Ordem dos Advogados do Brasil,
noticiando os fatos ocorridos (e-fls. 60/63); e
- informa que a ação que envolveu o recebimento dos valores em pauta tramitou
pela 3a Vara Cível Federal de Londrina/PR, sob o n° 2000.60.01.011720-0, e foi a si favorável.
- apresenta Jurisprudência Administrativa e Judicial, além de Doutrina, que
entende ser-lhe favorável.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.745 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13909.000277/2009-05

7. Seu pedido final é pelo provimento de seu Recurso, cancelamento do
lançamento e designação de audiência de instrução para oitiva de testemunhas.
8. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
9. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
10. De antemão, verifica-se que os argumentos preliminares fundem-se
claramente aos meritórios, todos tendo sido apresentados de forma amplamente correlacionada.
Desta forma, serão todos analisados em conjunto.
11. 24. Quanto à jurisprudência e doutrina trazidas aos autos, é de se observar o
disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual estabelece
que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros".
Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir dos efeitos
das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga omnes ”.
12. Com isso, fica claro que Decisões Administrativas e Judiciais, mesmo que
reiteradas, além das mui respeitáveis Citações Doutrinárias destacadas no Recurso, não têm
efeito vinculante em relação às Decisões proferidas pelos Órgãos Julgadores Administrativos. E
mais, admiráveis Decisões, e mesmo a respeitável e renomada doutrina apresentada, não são
normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das instâncias julgadoras.
13. Ressalte-se também que foram apresentados novos argumentos e provas
junto ao recurso, não presentes desde sua peça impugnatória, e portanto consubstanciado está o
instituto da preclusão, com base no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
14. A saber, constituem novação os argumentos pela diligência envolvendo a
Declaração de Rendimentos do Causídico que o representou, a ofensa a princípios
constitucionais, e os novos documentos ora juntados, notificação ao advogado requerendo recibo
nos moldes do solicitado pela Receita e cópia de representação em desfavor do mesmo juto à
Ordem dos Advogados do Brasil, noticiando os fatos ocorridos.
15. Necessário destacar, então, que argumentos aduzidos tão somente em sede de
recurso voluntário, e provas apenas em tal momento apresentadas, não devem ser conhecidos,
em respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Seus argumentos de defesa,
acompanhados das provas pertinentes, devem ser apresentados na impugnação, precluindo o
direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. Decreto no 70.235/1972,
art. 16, inciso III e § 4o).
16. Mister notar que o recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra
causa petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação dos princípios da
congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa, em ofensa
aos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, mormente quando não há motivo para só agora aduzir
os questionamentos referidos.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.745 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13909.000277/2009-05

17. Revela-se, portanto, que as novas aduções recursais e as citadas provas, não
antes levantadas ou apresentadas no curso do contencioso, não merecem ser conhecidas, à
míngua de amparo normativo para tanto.
18. Em relação ao cabível combate do argumento do interessado acerca de que o
valor apontado como omissão tratar-se-ia integralmente de honorários advocatícios,
destaque-se que o devido afastamento já foi plenamente efetivado, de forma cristalina e
contundente, pelo Acórdão à quo.
19. Neste diapasão, vejam-se os seguintes excertos da Decisão de Piso abordando
tal descompasso, os quais conforme facultado pelo artigo 57 parágrafo 3o , III do RICARF,
podem ser, neste momento, tomados como razões de decidir, pela argumentação mui bem
direcionada da DRJ, grifados no original:
Voto
(...).
7. No que se refere a dedução de honorários advocatícios, assim dispõe o art. 56 do
Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999:
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
7.1. Da análise do dispositivo depreende-se que a despesa com honorários advocatícios
dedutível é a necessária ao recebimento dos rendimentos tratados no caput do artigo, ou
seja, os rendimentos recebidos acumuladamente sujeitos à incidência do imposto.
7.2. Para reforçar este entendimento, assim orienta o Manual Perguntas e Respostas do
IRPF relativo ao ano-calendário 2006:
408 — Honorários advocatícios e despesas judiciais podem ser diminuidos dos
valores recebidos em decorrência de ação judicial?
Os honorários advocatícios e as despesas judiciais podem ser diminuídos dos
rendimentos tributáveis, no caso de rendimentos recebidos acumuladamente,
desde que não sejam ressarcidas ou indenizadas sob qualquer forma. Da mesma
maneira, os gastos efetuados anteriormente ao recebimento dos rendimentos
podem ser diminuídos quando do recebimento dos rendimentos.
Os honorários advocatícios e as despesas judiciais pagos pelo contribuinte
devem ser proporcionalizados conforme a natureza dos rendimentos recebidos
em ação judicial, isto é, entre os rendimentos tributáveis, os sujeitos a tributação
exclusiva e os isentos e não-tributáveis.
O contribuinte deve informar como rendimento tributável o valor recebido, já
diminuído do valor pago ao advogado, independentemente do modelo de
formulário utilizado.
Caso utilize a Declaração de Ajuste Anual no modelo completo, deve preencher
a Relação de Pagamentos e Doações Efetuados, informando o nome, o número
de inscrição no CPF e o valor pago ao beneficiário do pagamento (ex:
advogado).
(Le in o7.713, de 1988, art. 12; RIR/1999, art. 56, parágrafo único)
8. O impugnante pretende deduzir o valor de RS 38.200,00 que teria sido pago ao
advogado que o representou na ação judicial contra o INSS, porém, os documentos que
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.745 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13909.000277/2009-05

apresenta são insuficientes para comprovar a procedência da dedução, pelos motivos
que a seguir são expostos:
a) Como se verifica no RIR/1999 e nas orientações do Manual, antes transcritos,
as despesas da ação judicial devem ser rateadas proporcionalmente entre os
rendimentos tributáveis, isentos e sujeitos à tributação exclusiva recebidos, ou
seja, para fazer o calculo da proporcionalidade dos honorários advocatícios,
seria necessário conhecer a natureza dos rendimentos auferidos na ação (por
exemplo, se se referem a 13° salários), porém, como não foram apresentadas
cópias dos autos da ação judicial, não é possível determinar a forma de tributação
dos rendimentos, impossibilitando o rateio proporcional das despesas;
b) Da análise dos documentos apresentados, não há como firmar convicção de
que o depósito realizado, conforme o comprovante de fl. 14, refere-se justamente
à ação judicial que resultou na percepção dos rendimentos declarados, pois não
constam informações ou documentos da ação em comento (nem sequer o número
da ação foi informado);
c) Ademais, em que pese a autenticação por servidor competente, o Recibo de fl.
16 encontra-se incompleto, pois não consta a necessária inscrição OAB do
signatário e não especifica a ação judicial a qual os honorários estariam
relacionados.
9. Sendo assim, diante dos motivos expostos, não há como acatar as alegações do
impugnante.
10. Voto, portanto, pela improcedência da impugnação e manutenção do crédito
tributário exigido.
20. Detenha mais atenção o contribuinte para entender a Decisão no sentido que, a
mesma não se baseia, no seu equivocado entendimento, na falta de provas de que houve o
pagamento de honorários, mas sim na falta de provas que indiquem a natureza dos rendimentos
recebidos pela ação judicial em que obteve sucesso, diante do INSS. Isso porque, como
claramente se expõe na Decisão transcrita, não foi possível, com as provas juntadas aos autos,
determinar a forma de tributação dos rendimentos, impossibilitando o rateio proporcional das
despesas de honorários.
21. E causa espécie a simples apresentação da identificação da Ação Judicial
movida, em que supostamente houve exatamente o pagamento de tais honorários. Como o
interessado conhece seu histórico de Ações Judiciais, surpreende o fato de que não tenha juntado
à Lide Administrativa os documentos cabíveis, extraídos da Ação pertinente, ainda em fase
impugnatória.
22. Por fim, recorde-se que em relação à oitiva de testemunhas requerida, deve-se
dizer que o processo administrativo fiscal é informado pelo princípio da concentração das provas
na contestação, ou seja, uma vez que não há a previsão para a realização de uma audiência de
instrução, como ocorre no âmbito do processo civil, as provas de fato modificativo, impeditivo
ou extintivo da pretensão fazendária, no caso de exigência tributária, e as alegações pertinentes à
defesa devem ser oferecidas pelo sujeito passivo na impugnação, salvo nas hipóteses do § 4o , do
art. 16, do Decreto n° 70.235/72. A oitiva de testemunhas é então meio de prova incompatível
com o rito do processo administrativo fiscal, por falta de previsão legislativa.
23. Dessa forma, restam afastados todos os argumentos conhecidos do interessado
apresentados em recurso, não há como afastar o lançamento devidamente constituído, devendo
restar inalterada a Decisão de piso.
Dispositivo
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.745 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13909.000277/2009-05

24. Isso posto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
conhecendo apenas do quesito dedução de honorários advocatícios, e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital